Tribunal: TJPA
Processo: 0800750-61.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9675 - Furto (art. 155)
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800750-61.2017.8.14.0501
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: WILLIAM DA SILVA FERREIRA VULGO OLHUDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE FURTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL DO APELADO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATÉ 21 ANOS DE IDADE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
O decurso de tempo compreendido entre a data da prática de um ato infracional e a análise do processo correspondente pelo Judiciário não possui o condão de afastar o interesse de agir do Estado na aplicação de medida socioeducativa ao adolescente infrator, mormente em razão de sua finalidade pedagógica e ressocializadora;

II - Para que
o adolescente
se sujeite às medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser considerada a inimputabilidade penal à data
do
fato, sendo irrelevante a
superveniência da maioridade
civil no curso
da
execução
da
medida imposta, pois, consoante a interpretação
do
art.121, § 5°,
da
Lei n.

8.069/1990, a liberação será compulsória somente aos 21 anos de idade;

III –
In casu
, o apelado possuía, à época da prática do ato infracional, a idade de 16(dezesseis) anos de idade. Portanto, inexiste qualquer impedimento para que o recorrido seja submetido às normas previstas no ECA, visto que teria praticado o ato infracional, em tese, antes de completar 18(dezoito) anos de idade;

IV – Não há que se falar em perda do objeto sócio educativo, visto que que uma medida socioeducativa poderá ser aplicada ao apelado até que complete 21(vinte e um) anos de idade, motivo pelo qual,
mostra-se descabida a extinção do feito;

V – Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença guerreada, determinando o retorno do processo ao Juízo de origem, com o consequente prosseguimento do feito para apuração do ato infracional, em tese, praticado pelo apelado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
nos autos da Representação oferecida em desfavor de
WILLIAM DA SILVA FERREIRA
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, que declarou extinto o feito.

Consta na referida representação (
Num. 3762418 - Pág. 1/3)
que, no dia 20/07/2017, por volta de 23:00 hs, o ora apelado, à época com 16(dezesseis) anos de idade, furtou o aparelho celular da vítima Adriela dos Santos Brito.

Após seu regular processamento, o feito foi sentenciado, tendo o Magistrado
a quo
julgado extinto o processo ajuizado em desfavor do apelado, tendo em vista o recorrido ter completado 18(dezoito) anos de idade durante a instrução processual.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (
Num. 3762423 - Pág. 1/2
), suscitando, em síntese, que ainda que o adolescente venha atingir a maioridade durante a apuração de prática de um ato infracional, o processo seguirá seu trâmite normal.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, sendo reconhecida a nulidade da sentença monocrática e determinado o prosseguimento do processo existente em desfavor do apelado no Juízo de origem.

O Juízo
a quo
manteve a sua decisão e determinou a intimação do recorrido para responder ao recurso interposto. Determinou, ainda, que os autos fossem encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça (
Num. 3762425 - Pág. 1
).

O apelado apresentou contrarrazões ao presente recurso (
Num. 3762426 - Pág. 1/2
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo, com a manutenção da sentença guerreada.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 3778327 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Maria da Conceição de Mattos Sousa
, exarou o parecer de
Num. 3817781 - Pág. 1
/5, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão objurgada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O presente recurso tem por finalidade a
modificação da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que

julgou extinto o processo ajuizado em desfavor do apelado, tendo em vista o recorrido ter completado 18(dezoito) anos de idade durante a instrução processual.

Inicialmente, ressalto que o decurso de tempo compreendido entre a data da prática de um ato infracional e a análise do processo pelo Judiciário não possui o condão de afastar o interesse de agir do Estado na aplicação de medida socioeducativa ao adolescente infrator, mormente em razão de sua finalidade pedagógica e ressocializadora.

O que se observa, na realidade, é que o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente é o de reabilitar socialmente o menor infrator e, por meio de medidas protetivas e socioeducativas, afastá-lo de futuros ilícitos, despertando a noção de reprovação da conduta.

Assim, não é crível entender que o simples lapso temporal entre a data do fato e a prolação da sentença, como no caso dos autos, seja suficiente para extinguir o feito em decorrência da alegada perda do objeto.

Ademais, o ECA estende sua aplicabilidade até a idade limite de 21 anos, independentemente de o infrator ter atingido a maioridade civil, devendo, portanto, ser apurada a responsabilidade do apelado no ato infracional a ele atribuído, sendo indubitável do interesse de agir do Estado nesse sentido. Nesse sentido, o art. 2º, parágrafo único, do ECA, preceitua o seguinte, in
verbis
:

“Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.”

Por conseguinte, não se pode falar em perda de objeto por decurso de tempo de um processo de apuração de ato infracional quando o ECA preleciona que as medidas socioeducativas podem ser aplicadas até que o infrator complete 21 (vinte e um) anos de idade.

No caso em análise, compulsando os autos, constatei que o apelado possuía, à época da prática do ato infracional, a idade de 16(dezesseis) anos de idade. Portanto, conforme explicitei anteriormente, inexiste qualquer impedimento para que o recorrido seja submetido às normas previstas no ECA, visto que teria praticado o ato infracional, em tese, antes de completar 18(dezoito) anos de idade.

Com efeito, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de tomar por base a idade do adolescente à época do fato, sendo irrelevante a superveniência de sua maioridade civil, 18(dezoito) anos de idade, considerando que as disposições do ECA encerram regras de caráter especial, cuja natureza afasta as normais gerais do Código Civil.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ESTATUTO DA CRIANÇA
E
DO ADOLESCENTE
- ECA. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL

EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA

EXTINTIVA
DA
MEDIDA EM FACE
DA

SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE
. PROVIMENTO
DO
APELO MINISTERIAL PARA CONTINUIDADE
DA
MEDIDA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 942
DO
NCPC. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Para sujeição
do adolescente
às medidas previstas na Lei n. 8.069/1990, deve ser considerada a inimputabilidade penal à data
do
fato, sendo irrelevante a
superveniência da maioridade
no curso
da
execução
da
medida imposta, pois, consoante a interpretação
do
art.121, § 5°,
da
Lei n.

8.069/1990, a liberação será compulsória somente aos 21 anos de idade.
2 e 3. Omissis. (HC 407674/RJ; Sexta Turma; Min. Nefi Cordeiro; j. 17/10/2017; p. DJe 23/10/2017)

ESTATUTO DA CRIANÇA
E
DO ADOLESCENTE.
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO
DA
MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO
DA
MEDIDA. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO

IDÔNEA. SITUAÇÃO
DO
PACIENTE.
SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE.
IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO COMPULSÓRIA (21ANOS DE IDADE). ORDEM DENEGADA.
3. A
superveniência
de imputabilidade

penal

não

tem

o

condão

de

interferir na aplicabilidade

das

regras
do Estatuto da Criança
e
do Adolescente,
sendo

possível

a

aplicação

de

medida

socioeducativa

até que o paciente

complete

21

anos, desde que a prática
do
ato infracional tenha ocorrido antes
do
jovem contar 18 anos de idade.
1, 2 e 4. Omissis. (HC 402417/RJ; Sexta Turma; Min. Maria Thereza de Assis Moura; j. 05/10/2017; p. DJe 13/10/2017)”

Desta feita, compreendo que no presente caso,

não há que se falar em perda do objeto sócio educativo, visto que que uma medida socioeducativa poderá ser aplicada ao apelado até que complete 21(vinte e um) anos de idade, motivo pelo qual,
mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve ser anulada a sentença monocrática.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença guerreada, determinando o retorno do processo ao Juízo de origem, com o consequente prosseguimento do feito para apuração do ato infracional, em tese, praticado pelo apelado, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
16
de
novembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/11/2020